Tribunal: TJSP
Processo: 0003658-19.2009.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Prestação de serviços. Empreitada. Cobrança c.c indenização. Autora contratada pela corré Mesquita para prestar serviços no empreendimento denominado "Supermercado Savegnago Loja 19". Alegação de que realizou cerca de 95% da obra. Alegação de falta de pagamento dos serviços realizados. Ação julgada improcedente.
Apelação. Preliminar de cerceamento de defesa afastado. Prova pericial que se

Ementa:
Prestação de serviços. Empreitada. Cobrança c.c indenização. Autora contratada pela corré Mesquita para prestar serviços no empreendimento denominado "Supermercado Savegnago Loja 19". Alegação de que realizou cerca de 95% da obra. Alegação de falta de pagamento dos serviços realizados. Ação julgada improcedente.
Apelação. Preliminar de cerceamento de defesa afastado. Prova pericial que se tornou prejudicada em face do término da obra. Documentos suficientes para o deslinde da controvérsia. Prova documental acostada aos autos que indica a quitação dada pela autora em relação aos serviços prestados. Ré que comprova pagamento de outras despesas não previstas em contrato. superior ao previsto em contrato. Falta de comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora (art. 373, I CPC). Sentença mantida. Recurso improvido.